Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707508-95.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, ESPÓLIO DE EVANDRO ANTUNES LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PATRICIA DUARTE BRANCO D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA em face de EVANDRO ANTUNES LOPES e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF objetivando que os réus sejam obrigados a realizarem todas as medidas necessárias para transferência do veículo. O Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual e condenou o DETRAN ao pagamento de honorários advocatícios (ID 33441654). O Distrito Federal interpôs Apelação Cível (ID 33441665) requerendo a reforma da sentença para que seja revertido o ônus sucumbencial. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso em razão da ilegitimidade, o DETRAN manifesta-se alegando erro material requerendo o conhecimento do recurso (ID 33803318). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o apelo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que o Distrito Federal não possui legitimidade para recorrer. O Decreto no 33.235, de 30 de setembro de 2011, esclarece sobre a natureza jurídica do Departamento de Trânsito do Distrito Federal: Art. 1o O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, entidade autárquica de administração superior integrante do Sistema Nacional de Trânsito, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, passa a ter a seguinte estrutura administrativa: (Destaquei) Assim, apesar da alegação de erro material não é possível conhecer do recurso por se tratarem de pessoas jurídicas diversas, não sendo possível simplesmente reconhecer erro material de quem interpôs o recurso. Portanto, o Distrito Federal é pessoa estranha ao feito não possuindo legitimidade recursal. Sobre o tema, leciona Arruda Alvim: A legitimidade recursal é pressuposto análogo – mas não idêntico – à legitimação para a causa (art. 17 do CPC/2015). Nos termos da lei (art. 996 do CPC/2015), estão legitimados para interpor recursos: a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica. Diante disso, são legitimados a recorrer o autor e o réu, desde que vencidos. A propósito da expressão parte “vencida”, deve-se considerá-la no sentido mais amplo. Também são considerados partes aqueles sujeitos que, a despeito de não figurarem inicialmente como demandante e demandado, tenham sido inseridos na relação processual a partir de uma das modalidades de intervenção de terceiros. Aqui, extrapola-se a ideia de que partes sejam apenas o autor (aquele que demanda) e o réu (aquele que é demandado), para se incluir todos os sujeitos que ingressam na relação processual com o fim de defenderem seus interesses – diretos ou indiretos – no julgamento da causa. Ainda inclui-se nessa denominação o amicus curiae, que vai a juízo esclarecer assunto de sua competência ou expertise, não podendo ter interesse jurídico na solução da causa em favor de uma das partes. (in MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 19a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 32) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. ALEGADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. TESE NO SENTIDO DE QUE A VERBA HONORÁRIA NÃO COMPÕE O ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA REQUERER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR NÃO SER O DESTINATÁRIO DA VERBA HONORÁRIA. PARTE VENCEDORA. DETRAN/DF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Por ser a legitimidade ad causam matéria de ordem pública, deve ser apreciada de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. 4. Diante da ilegitimidade do Distrito Federal para manejar o cumprimento de sentença que tem por objeto a verba honorária fixada no acórdão em favor do DETRAN/DF, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art.485, VI, do CPC. 5. Recurso provido (Acórdão 1221295, 07171831020198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a ilegitimidade não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso interposto por terceiro estranho a lide, ante a clara ilegitimidade recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 24 de março de 2022 17:10:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador